Tribunal: STF
Processo: ARE 1507771
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso para reconhecer a validade da busca pessoal realizada por policiais, ante a existência de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori (documento 52).



    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de contrariedade na decisão, tendo em vista a existência de expressões incompatíveis na parte dispositiva (documento 56). 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual, exercendo juízo de retratação, passo a reapreciar o recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CABIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO. 



    1. Os policiais afirmaram em juízo que abordaram o réu porque ele já era conhecido da polícia. Isto é, o motivo da abordagem foi unicamente o fato de que o réu já era conhecido dos policiais e estava na frente da sua residência, o que evidentemente não configura fundadas razões para a abordagem policial. Inclusive, no auto de prisão em flagrante o policial condutor da prisão afirmou que a abordagem se deu “(…) Por ser conhecido do depoente por envolvimento em crimes diversos, resolveram abordá-lo.” 



    2. Impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Abordagem policial realizada com base em meras subjetividades dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder. Precedentes do STJ (HABEAS CORPUS Nº 659689 - DF (2021/0110456-1) e do STF (HC 81305, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP00306 RTJ VOL-00182-01 PP-00284). Nulidade da busca pessoal reconhecida. 



    RECONHECIDA A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. (documento 25, grifos no original).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (doc. 31).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X e 144, § 5°, da mesma Carta.



    Pois bem.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



    Na espécie, os depoimentos em juízo dos policiais confirmam que a abordagem se deu por critérios subjetivos:



    Luiz Henrique Feyh, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando viram no Bairro Glória o réu, que já era conhecido, em frente a sua residência. Passaram e ele pegou uma sacola plástica e correu pela lateral da casa. Foram atrás, ele resistiu, tiveram que algemar. Encontraram bastante maconha dentro da sacola. Olharam a residência e localizaram um rádio na frequência da Brigada Militar, tendo sido dada voz de flagrante. Não havia mandado de busca.



    Lucio Edgar Aires Rodrigues Junior, policial militar, disse que estavam em patrulhamento e sabiam que o réu traficava em casa. Avistaram o réu sentado em frente da residência. Quando percebeu os policiais, o réu juntou uma sacola que estava no chão e saiu correndo. Foram atrás do réu e o capturaram nos fundos da casa, em uma peça em construção. Tiveram dificuldade na abordagem. Imobilizaram o réu e verificaram que ele trazia maconha na sacola. Depois deram uma olhada na casa e encontraram um rádio comunicador na frequência da Brigada. Disse que o réu autorizou que olhassem o quarto. Não havia mandado de busca.



    Paulo Darci Reckziegel, policial civil, disse que fez diligências após a prisão em flagrante. As denúncias de tráfico praticado pelo Roberto eram constantes, havendo informação de que ele traficava em casa e que faz parte da quadrilha “os manos”.



    Roberto Westenhofen, interrogado, disse que estava sentado em frente a sua casa. Os policiais chegaram, apontaram a arma e mandaram ficar sentado. Entraram dentro de casa, começaram a revirar e acharam um pedaço de maconha. Após, saíram da casa e o algemaram. Voltaram a revirar a casa e acharam um rádio que era de seu irmão. Pediram reforço e aguardaram. Não achavam mais nada e começaram a quebrar a maconha. O reforço chegou e lhe pediram onde estava a droga. Disse que a maconha encontrada era de seu irmão e que não tinha drogas consigo. Alega que foi agredido e que encontraram um pedaço de maconha de seu irmão. Disse que o rádio não tinha frequência da Brigada e que nada sabe sobre facção criminosa. Afirmou que seu irmão é dependente químico. (Grifei)



    Veja-se, portanto, que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao apelante, bem como não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o apelante foi o fato de que “já conheciam o réu”.



    Ressalto que os policiais Luiz e Lucio afirmaram em juízo que abordaram o réu porque ele já era conhecido da polícia. Isto é, o motivo da abordagem foi unicamente que o réu já era conhecido dos policiais e estava na frente da sua residência, o que evidentemente não configura fundadas razões para a abordagem policial. 



    Ainda, no auto de prisão em flagrante o policial Luiz, condutor da prisão, afirma: “(…) Por ser conhecido do depoente por envolvimento em crimes diversos, resolveram abordá-lo.” (evento 3, PROCJUDIC1 - fl. 15). 



    Data máxima vênia, impossível com base nesses fundamentos sustentar haverem fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Em outras palavras, não é possível juridicamente autorizar essas abordagens policiais realizadas de forma autoritária com base somente em subjetividades dos agentes de segurança pública, pois importaria em dar respaldo jurídico a uma atitude de abuso de poder e, mais, dar respaldo/confirmar a seletividade do sistema penal, mais precisamente a seletividade secundária, seletividade essa, como do caso em tela, realizada da forma mais escrachada possível. 



    A abordagem pelo simples fato de que os policiais já conheciam o réu, seja por abordagens anteriores ou por outros processos que eventualmente o réu tem contra si, não ensejam fundadas razões para a sua abordagem. Abordar a pessoa porque ela é conhecida dos policiais caracteriza o direito penal do autor, uma forma clara de etiquetamento social, o que não pode ser corroborado pelo Judiciário.



    As fundadas razões, ou suspeitas, que autorizam a abordagem policial deve se dar com base nas ações visualizadas pelos policiais, isto é, os policiais devem visualizar o réu incorrendo em um ato de possível violação do tipo penal. O que não ocorreu no caso em tela. (Documento 25, grifei).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso ora em análise, os policiais, que já conheciam o réu, e diante de diversas denúncias anônimas de que ele realizava tráfico de drogas em sua residência, ao realizarem patrulhamento de rotina, resolveram abordá-lo. Assim que avistou os agentes públicos, o acusado pegou uma sacola plástica e empreendeu em fuga e foi capturado nos fundos de sua casa. Foram encontrados, nos termos da denúncia (doc. 2), 10 pedaços de tijolo de cannabis sativa, pesando aproximadamente 118 (cento e dezoito) gramas com embalagem.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR/SP, de minha relatoria, DJe 1/7/2024, grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei)



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (ARE 1.467.500 AgRterceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/8/2024).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator